Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000474-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIO BISPO DA SILVA - CPF: 700.712.661-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DE SOUSA SILVA - CPF: 702.895.471-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO REICHERT (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UALISSON SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANNUEL COSTA ALVES - CPF: 062.699.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA ROCHA BREJEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E FUNCIONÁRIO PÚBLICO] - PRISÃO PREVENTIVA -

AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA, INÉPCIA DA DENÚNCIA, MACONHA APREENDIDA DESTINAVA-SE AO CONSUMO PESSOAL,
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGALIDADE POR NÃO TER SIDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VEÍCULO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA NÃO UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DE CRIME E

RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUAL SE ENCONTRA SEGREGADO - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, LIBERDADE PROVISÓRIA, RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL OU RECAMBIAMENTO PARA A CIDADE ONDE RESIDE SEUS FAMILIARES -
DENÚNCIA - EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE E DOS CORRÉUS - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DAS TESTEMUNHAS -PERSECUÇÃO CRIMINAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA EMBASAR A ACUSAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SEM REEXAME DAS PROVAS - PREMISSAS DO STJ E TJMT - AÇÃO PENAL PROCESSADA -
DESTINAÇÃO DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ANÁLISE NÃO PERTINENTE EM HC - EXAME INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT -
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ -

ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA PELOS TRIBUNAIS -

ARESTO DO TJMT
- INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA - REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS - PANDEMIA DE COVID-19 - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EXCEPCIONADA - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ E PORTARIA CONJUNTA Nº 247/TJMT – ACÓRDÃO DO STJ - SUPRESSÃO DO ATO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRISÃO PREVENTIVA
MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO” -
30 (TRINTA) INTEGRANTES – CRIMES GRAVES -

PAPEL DESEMPENHADO PELO PACIENTE NA ESTRUTURA CRIMINOSA [TRANSPORTE, GUARDA, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE DROGAS E ARMAS PARA A FACÇÃO]
-
VÍNCULO COM OUTROS INTEGRANTES
-
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA -
VÍNCULO DIRETO E ESTÁVEL COM UM DOS SUPOSTOS LÍDERES DO GRUPO CRIMINOSO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ACÓRDÃO DO STJ

- ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO

- VIA ELEITA INADEQUADA - JULGADO DO TJMT -
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL

- IMPERTINÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONVENIÊNCIA - JUIZ DA CAUSA - ARESTOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - INDÍCIOS DA PRATICA DE DELITO LIGADO À FACÇÃO CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ

- ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e dos corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP. (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000)

“É afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ)

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000)

A análise acerca de destinação de droga não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa. (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000)

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso. (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT)

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, excepciona a realização da audiência de custódia, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria Conjunta nº 247/TJMT (STJ, AgRg no HC 614.992/MS; STJ, RHC 127.712/RS), de modo que não se evidencia ilegalidade quanto à supressão do ato.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção
“Comando Vermelho”
, inclusive com vínculo direto e estável com um dos supostos líderes do grupo criminoso, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; STJ, HC 516.438/RJ; STJ, RHC 118604/RJ)

Os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa. (STJ, HC 374.011/SP)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

Sobre a restituição de veículo apreendido,
“a via eleita apresenta-se totalmente inadequada, uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção do indivíduo contra constrangimento ilegal que, ao menos indiretamente, viole ou ameace lesionar a sua liberdade de ir, vir e permanecer (art. 5º, inciso LXVII, CRFB; art. 648 do CPP), e não a propriedade”
(TJMT, HC N.U 0002199-22.2015.8.11.0055
).

A
“possibilidade de transferência do paciente, preso preventivamente em comarca diversa daquela na qual residem seus familiares, deve ser apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, capaz de verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo
”

(STJ, 311917/MG).

A apreciação do pleito de transferência de unidade prisional diretamente pelo Tribunal afigura-se impertinente, seja por violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015), seja porque cabe ao Juízo singular a análise “
quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública
” (TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000).

No que tange às medidas cautelares, verifica-se que o paciente e corréus supostamente
“compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV”,
cujas ações
“tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia”
e, ainda,
“
buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil”,
conforme destacado pelo Juízo singular, na decisão constritiva
(
PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

O
paciente teria solicitado autorização ao codenunciado
Acácio Costa Ribeiro

“para matar o policial militar Geovany Pereira de Oliveira”
, consoante denúncia subscrita pela promotora de Justiça Daniela Berigo Büttner Castor, com atribuições no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado-GAECO (ID 75830955).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante dos indícios da prática de delito ligado à facção criminosa. (STJ, RHC 121.045/GO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000474-39.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE MORAES

PACIENTE(S): VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 613697), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa
armada, com envolvimento de adolescente e funcionário público - art. 2°, § 2º e § 4º, I e II, da Lei nº 12.850/2013 -
(https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a ação penal deveria ser trancada por: a)
ausência
de indícios suficientes de autoria; b) inépcia da denúncia; 2) a maconha apreendida com o paciente destinava-se ao consumo pessoal; 3)
o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá não teria competência territorial para julgar o processo
; 4) “
a ausência de realização da audiência de custódia

configura manifesta ilegalidade
”; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 6) o paciente “
é primário, nunca foi preso anteriormente, possui residência no distrito da culpa há mais de 15 anos, trabalho lícito e filho menor que dele depende
”; 7) o veículo apreendido na residência do paciente deveria ser restituído porque “
não foi utilizado para o cometimento do crime, como também não guarda interesse ao processo”
; 8) “
o paciente e seus familiares residem na cidade de Água Boa [...] e o presidio Major Zuzi possui vagas
”, razão pela qual deveria ser transferido.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, outorgada liberdade provisória ao paciente e restituído o automóvel apreendido. Em pleito subsidiário, pugna pelo “
recambiamento do paciente para a cidade onde reside seus familiares
” (ID 72680970), com documentos (ID 72680979/ID 72710472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 73203598).

O Juízo singular prestou informações

(ID 75830954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Organização criminosa - Operação Constantine - Comando Vermelho - Prisão preventiva decretada - Alega ausência de fundamentação da prisão preventiva imposta; negativa de autoria; inépcia da denúncia; ausência de audiência de custódia que configura ilegalidade; Juízo incompetente para julgar o feito; veículo apreendido que não guarda interesse ao processo; excesso de prazo no andamento do inquérito policial; predicados pessoais favoráveis e paciente e familiares que residem na comarca de Água Boa - Pedido de trancamento da ação penal, revogação da prisão preventiva e restituição do veículo apreendido - Pleito subsidiário de transferência para o presídio de Água Boa - Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal - Não passível aferição em sede de HC - Enunciado 42 do TJMT - Denúncia recebida - Inépcia: Justa causa para ação penal - Demonstração da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria – Aresto do c. STJ - Trancamento da ação penal prematuro - Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública - Paciente apontado como integrante do Comando Vermelho-MT - Necessidade de interromper a atividade do grupo - Julgado do c. STJ - Segregação justificada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal [Registros de salves aplicados a fim de silenciar os transgressores e ameaças aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização] - Decisão fundamentada - Medidas cautelares alternativas insuficientes - Ausência de ilegalidade na não realização de audiência de custódia - Recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça - Posicionamento do c. STJ - Provimento nº 04/2008-CM/TJMT que especializou o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da CF

- Juízo que passou a deter a competência para processar e julgar todos os processos que envolvem condutas de organizações criminosas, com jurisdição em todo Estado de Mato Grosso - Entendimento do c. STJ aplicado - Restituição de veículo apreendido impertinente na via eleita - Excesso de prazo na condução do inquérito policial prejudicado com o oferecimento da denúncia - Perda do objeto - Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Pedido de transferência - Competência do Juízo singular - Horizontalidade da causa - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 77451457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] denota-se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização. [...]

Com as investigações encetadas, nota-se que a autoridade policial descortinou que os representados TAMIRIS HECK e ACACIO COSTA RIBEIRO são os principais líderes desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Vale do Araguaia, sendo eles articuladores do tráfico de drogas na região. [...]

Em relação ao investigado VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS, vulgo Vitin, os elementos colhidos até o momento apontam a sua participação na organização criminosa, especialmente pelo diálogo constante do Relatório n. 245/2019 (Arquivo do IP intitulado: ‘2 IP 3_compressed)), por meio do qual podemos verificar que o representado solicitou à ACÁCIO (vulgo DOM) autorização para executar o policial militar Geovany Pereira de Oliveira. Vejamos: [...]

Além disso, as informações contidas no Relatório nº 826/2019 indicam que Victor Aparecido também realiza o transporte, guarda, distribuição e venda de drogas para a facção na cidade de Água Boa e região, sendo ainda responsável pela guarda de armas de fogo, utilizadas nas ações criminosas. [...]

Conclusivamente, os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil. [...]

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos ‘salves’ aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente.

[...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 7) VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS, vulgo V2 /Vitin, inscrito no CPF nº 057.547.611 -71 [...]”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – ID 72680998).

Em 17.12.2020, o
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado-GAECO ofereceu
recebeu a denúncia em face do paciente
e outras 30 (trinta) pessoas (PJE 1007420-32.2020.8.11.0042).

Em 20.1.2021, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória nestes termos:

“[...]
1 -
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de

Adnilson Caetano de Oliveira
,
Acácio Costa Ribeiro
,
Tamiris Heck
,
Edinear Oliveira
, dando-o como incurso nas sanções do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/2013;
Alexandre José Heck
,
Luicia Lorini
,
Patrícia Rodrigues Alves
,
Jhonatan do Amaral Reis Campos
,
Vílson Mendes da Silva
,
Fabiano Beckman Pedroso
,
Ualisson Silva Santos
,
Adriano Wanderleys de Souza
,
Victor Aparecido Martins Lemos
,
Alessandro Gomes Valadares
,
Thierry Alves Vieira
,
Letícia Almeida Silva
,
Jenne Micaely de Castro Souza
,
Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo
,
Vitor Emanuel Costa Alves
,
João Maycon Linhares Batista
,
Pedro Henrique de Souza Fernandes
,
Alex Junio Bispo da Silva
,
Renato Oscar de Castro
,
José Wellington de Sousa Silva
,
Danilo Oliveira da Silva
,
Eliezer Lopes da Silva
,
Sanderlei Ferreira da Costa
,
Helton Pizato
,
Daniela Assis de Lima
,
Fabiano Rogante Camargo
e
Lucas Padilha Reichert
, dando-os como incursos nas sanções do artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/2013. [...]

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Todavia, nem sempre a inobservância de um dos requisitos do art. 41 do CPP autoriza a rejeição da peça acusatória. Como exemplificou o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a materialidade e autoria delitiva podem estar devidamente comprovadas por documentos inexistindo assim, rol de testemunha a ser apresentado (pág. 1229).

No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele
lastro mínimo
indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como
um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.
Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a
legitimatio ad causam
e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
‘in dubio pro societate’
.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que,
RECEBO

a denúncia oferecida em face dos réus
[...] VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS
[...] por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade [...].”

(
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito
-
PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042)

A ação penal está na fase de citação e apresentação de defesas preliminares, tendo o paciente oferecido defesa preliminar, em 2.2.2021 com pedido de absolvição, revogação da custódia cautelar ou transferência para da Penitenciária Majorr Zizi, em Água Boa/MT (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente, juntamente com outras 30 (trinta) pessoas, foram denunciados por organização criminosa armada, com envolvimento de adolescente e funcionário público.

Infere-se da inicial acusatória que a degravação dos dados do aparelho celular do codenunciado
Acácio Costa Ribeiro
, cujo acesso foi autorizado pelo Juízo singular, aponta que o paciente teria solicitado
“autorização a ACÁCIO para matar o policial militar Geovany Pereira de Oliveira”
[Relatório nº 245/2019] e, também, que seria
“mais um dos membros do comando vermelho que realizava transporte, guarda, distribuição e venda de drogas para a facção na cidade de Água Boa e região, bem como era responsável pela guarda de armas”
[Relatório nº 826/2019].

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e dos corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É

afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Noutra ótica, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Quanto à destinação da droga para consumo pessoal, a análise da matéria não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

A incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Boa para processar e julgar a ação penal (
NU 1007420-32.2020.8.11.0042
) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), a atrair a competência para a
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Nesse sentido, essa e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020)

Logo, não se reconhece a incompetência alegada.

Por sua vez, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, excepciona a realização da audiência de custódia, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria Conjunta nº 247/TJMT (AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020), de modo que não se evidencia ilegalidade quanto à supressão do ato.

Em seu turno, a prisão preventiva
está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do
“Comando Vermelho”
, composta por ao menos 30 (trinta) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região do
“Vale do Araguaia”
[“
desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica
”], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por realizar o transporte, guarda, distribuição e venda de drogas e armas para a facção no Município de Água Boa e região]
e
vínculo com outros integrantes
[ligado ao codenunciado Acácio Costa Ribeiro].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Ademais, o
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção
“Comando Vermelho”
, inclusive com vínculo direto e estável com um dos supostos líderes do grupo criminoso [Acácio Costa Ribeiro], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Portanto, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

Em relação aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Sobre a restituição do veículo apreendido,
“a via eleita apresenta-se totalmente inadequada, uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção do indivíduo contra constrangimento ilegal que, ao menos indiretamente, viole ou ameace lesionar a sua liberdade de ir, vir e permanecer (art. 5º, inciso LXVII, CRFB; art. 648 do CPP), e não a propriedade”
(TJMT, HC NU 0002199-22.2015.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.9.2016).

No tocante ao pedido de transferência do paciente para a Penitenciaria Major PM Zuzi Alves da Silva [Água Boa/MT], o paciente deduziu tal pleito na defesa preliminar (ID 49687674), o qual encontra-se pendente de apreciação pelo juiz da causa.

Atente-se que a
“possibilidade de transferência do paciente, preso preventivamente em comarca diversa daquela na qual residem seus familiares, deve ser apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, capaz de verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo
”

(STJ, HC nº 311917/MG - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJSP] - 24.6.2015).

Portanto, a apreciação dessa matéria [transferência de unidade prisional] pelo Tribunal afigura-se impertinente, seja por violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015), seja porque cabe ao Juízo singular a análise “
quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública
” (TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -19.3.2021).

No que tange às medidas cautelares, verifica-se que o paciente e corréus supostamente
“compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV”,
cujas ações
“tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia”
e, ainda,
“
buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil”,
conforme destacado pelo Juízo singular, na decisão constritiva
(
PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

O
paciente teria solicitado autorização ao codenunciado
Acácio Costa Ribeiro

“para matar o policial militar Geovany Pereira de Oliveira”
, consoante denúncia subscrita pela promotora de Justiça Daniela Berigo Büttner Castor, com atribuições no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado-GAECO (ID 75830955).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante dos indícios da pratica de delito ligado à facção criminosa.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021